Tribunal: TJMT
Processo: 1021526-31.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021526-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELANTE), PAULO ROGERIO GARCIA RIBEIRO - CPF: 275.080.768-93 (ADVOGADO), DANIEL LACASA MAYA - CPF: 252.471.928-69 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), JOSE MAURICIO MACHADO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS E CONSULTORES JURIDICOS - CNPJ: 65.085.243/0001-15 (APELANTE), JULIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 113.862.598-10 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

Apelação interposta por sociedade de advogados contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sustentou-se a necessidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, equivalendo ao reconhecimento jurídico do pedido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em (I) verificar a existência de perda superveniente do objeto dos embargos à execução em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e (
II)
definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, realizado antes da citação, caracteriza perda superveniente do objeto, o que justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

4. Aplicação do princípio da causalidade para determinar que a Fazenda Pública, como responsável pela instauração do incidente processual, suporte o ônus
da
sucumbência, com fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 10, do CPC, com redução pela metade, em razão do art. 90, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, reduzidos pela metade, conforme art. 90, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa caracteriza perda superveniente do objeto dos embargos à execução fiscal.” “2. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve ser atribuída à parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade.”

________________________________________________________________
_

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, VI; 85, §§ 2º, 3º, I, e 10; 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.º 1520710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJ-SP, AC 0015770-89.2010.8.26.0161; TJ-MT, N.U 1000805-39.2021.8.11.0091.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto p
or
José Maurício Machado Associados e Consultores Jurídicos

contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos Embargos à Execução n.º
1021526-31.2022.8.11.0041
, julgou
extinto o feito, sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante alega que a Fazenda Pública deu causa à demanda ao ajuizar a execução fiscal sem título executivo certo e líquido, sendo imperiosa a condenação em honorários nos termos do princípio da causalidade e do artigo 85 do CPC.

Argumenta que, embora os patronos dos responsáveis solidários tenham sido remunerados nos autos principais pelas exceções de
pré
-executividade, a sociedade de advogados Apelante não foi contemplada com honorários sucumbenciais pelo trabalho desenvolvido nos embargos à execução fiscal, configurando violação à jurisprudência consolidada, que admite a cumulação de honorários em ações autônomas. Ressalta que o cancelamento da
Certidão de Dívida Ativa
pelo Estado equivale ao reconhecimento jurídico do pedido, reforçando a necessidade de condenação da Fazenda.

Diante disso, requer a reforma da sentença para condenar o Estado do Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, observando o artigo 85 do CPC, e que todas as intimações sejam realizadas em nome dos advogados indicados.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que o cancelamento administrativo da
Certidão de Dívida Ativa
, ocorrido antes da citação nos embargos, afasta a condenação em honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.
Requer que seja negado provimento ao recurso condenando a parte contrária em ho
norários advocatícios sucumbenciais correspondentes a 30% do valor da causa, na esteira do artigo 80 § 11º do Código de Processo Civil
.
Caso o recurso seja provido,
pugna pela
aplicação do art. 90, §4º, do
Código de Processo Civil,
devido ao cancelamento da
Certidão de Dívida Ativa
, e a observância do escalonamento previsto no art. 85, §5º, do
Código de Processo Civil
.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
José Maurício Machado Associados e Consultores Jurídicos
contra sentença proferida pelo juízo
do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,
que, nos autos dos embargos à execução fiscal n.
º

1021526-31.2022.8.11.0041
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta a parte Apelante, em síntese, que a sentença recorrida violou o princípio da causalidade ao deixar de condenar o Estado do Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo após o reconhecimento do pedido por meio do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, configurando, assim, grave prejuízo à justa remuneração dos advogados que patrocinaram a causa e que foram compelidos a manejar embargos para demonstrar a insubsistência da execução fiscal

Pois bem.

É amplamente conhecido que os embargos, por sua natureza incidental, estão intrinsecamente ligados ao desfecho da execução.

Dessa forma, quando um fato superveniente ocorre, resultando na extinção do executivo fiscal em relação aos executados, é inevitável a perda do objeto dos embargos. Isso se dá pela ausência de interesse processual por parte do embargante, ora apelante, uma vez que não se verificam mais os pressupostos de necessidade e utilidade que justificariam sua continuidade.

Nesse contexto, a jurisprudência tem reconhecido a prejudicialidade do julgamento dos embargos à execução nos casos em que ocorre o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa no âmbito da execução fiscal. Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 3º, DO CPC. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SEGURO GARANTIA. DEVER DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as verbas sucumbenciais nas ações em que há perda superveniente do objeto, adotou como regra o princípio da causalidade e estabeleceu que os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo (art. 85, § 10, do Código de Processo Civil). 2.
Havendo procedimento administrativo de retificação em curso, que culminou com o cancelamento da inscrição do débito na Dívida Ativa pela própria Administração, no exercício do seu poder de autotutela, não há como reconhecer que o contribuinte tenha dado causa aos embargos à execução com vistas ao reconhecimento da inexistência do débito executado.
3. Quando a Fazenda Pública for parte na lide, a fixação dos honorários advocatícios oscilará entre o mínimo de 10% (dez por cento), no caso em que a condenação, o proveito econômico obtido ou o valor da causa superar 100.000 (cem mil) salários-mínimos, e no máximo de 20% (vinte por cento), quando não ultrapassar 200 (duzentos) salários-mínimos, consoante a regra do art. 85, § 3º, do CPC. 4. Integram os ônus de sucumbência as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 5. É devida a restituição da quantia despendida pela parte executada com o seguro ofertado em garantia da execução. 6. Apelação da sociedade de advogados conhecida e provida. Apelação do ente distrital não provida. Recurso adesivo da Embargante conhecido e provido”. (TJ-DF 00230178320168070018 1651601, Rela. Desa. Fátima Rafael, Data de Julgamento: 09/12/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/12/2022) [
g.n
.]

“APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2002 – Sentença de improcedência – Posterior extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA – Perda superveniente do objeto recursal – Condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios – Aplicação do princípio da causalidade – Inaplicabilidade do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil em razão da ausência dos requisitos legais – Recurso provido”. (TJ-SP - AC: 00157708920108260161 SP 0015770-89.2010.8.26.0161, Rela. Desa. Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 23/11/2022, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2022)
”.

Outrossim, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RETIFICAÇÃO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXCLUSÃO DOS EMBARGANTES COMO CORRESPONSÁVEIS – FATO SUPERVENIENTE À SENTENÇA – PERDA DE OBJETO DOS EMBARGOS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É cediço que os embargos possuem natureza incidental e acompanham o desfecho da execução. Logo, quando há a ocorrência de fato superveniente que, por consequência, acarretará a extinção do executivo fiscal em face dos executados, por consequência lógica, acarretará a perda do objeto dos embargos, haja vista a inexistência de interesse – necessidade e utilidade – da parte embargante, ora apelante.

2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, o princípio da causalidade orienta que a condenação deve ser daquele que deu causa à instauração do incidente processual, razão pela qual necessária a inversão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3. Recurso parcialmente provido. (N.U 1000805-39.2021.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024,

Publicad
o
no DJE 27/08/2024)”

Com efeito, o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, realizado pela parte recorrida nos autos da execução fiscal, resultou na perda superveniente do interesse processual. Diante disso, a extinção, de ofício, dos presentes embargos à execução, sem resolução do mérito, foi corretamente determinada pelo juízo.

Ademais, no que tange aos honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pela condenação deve recair sobre a parte que deu origem à propositura da ação ou, como no presente caso, à instauração do incidente processual, em observância ao disposto no art. 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1520710/SC, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, reafirmou a possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada na própria execução.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2.
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão
porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

(STJ - REsp: 1520710 SC 2015/0056727-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
REPDJe
02/04/2019
DJe
27/02/
2019)[
g.n
]”.

Sendo assim, é possível a cumulação de verbas honorárias fixadas na execução e nos embargos à execução, sendo necessário, apenas, que o somatório dos valores obedeça ao limite percentual máximo hoje previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (mínimo de 10% e máximo de 20%).

Ressalto que, no presente caso, ainda que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa tenha ocorrido antes da citação do Embargado, verifica-se que, nos autos da Execução Fiscal n.º 1009517-37.2022.8.11.0041 (Id. 83569174, em 29/04/2022), o Executado, ora Apelante, apresentou apólice de seguro garantia, requerendo sua aceitação para a oposição de embargos à execução, os quais foram devidamente opostos em 09/05/2022. Nesse contexto, fica claro que o Exequente, ora Apelado, tinha pleno conhecimento da pretensão do embargante, não podendo, por esse motivo, invocar a regra prevista no art. 26 da Lei de Execução Fiscal para se isentar do pagamento dos honorários advocatícios, como sustentado nas contrarrazões, em respeito ao princípio da causalidade.

No entanto, a referida verba deve ser reduzida pela metade, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC, tendo em vista
o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa
antes de qualquer decisão judicial. Em
casos s
emelhantes
assim se manifestou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE DESISTENCIA ACOLHIDO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA OUBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ARTIGO 85, § 3°, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for,
à
qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Todavia, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando não existir defesa do devedor (embargos ou exceção de
pré
-executividade).
Interposta

defesa pela parte executada antes ao pedido de
desistência,a
Fazenda Pública deve suportar o ônus
da
sucumbência, nos termos do art. 90,
CPC/15.” (
TJMT.N.U
0000529-65.2016.8.11.0102, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/05/2020,
DJe
20/05/
2020)(
g.n
.)
”,

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - CANCELAMENTO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - ART. 26 DA LEF - HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Aplica-se a regra decadencial estabelecida

no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário

Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação - ICMS, quando não houve o recolhimento

pelo contribuinte.
O art. 26 da Lei 6.830/80 somente se aplica aos casos em que o cancelamento

da CDA se dá antes da apresentação

dos embargos ou da exceção de
pré
-executividade.
Na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios
estabelecidos

legalmente
.”(
TJMT.N.U
0013486-78.2014.8.11.
0002,Relatora
: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/08/2018,
DJe
05/09/
2018)(
g.n
.)
”,

Desse modo, revela-se cabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao ônus
da
sucumbência, uma vez que o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa ocorreu apenas após o ajuizamento dos embargos à execução, motivo pelo qual, impõe-se o parcial provimento do apelo.

F
ixo os honorários advocatícios
em 10% sobre o proveito econômico obtido na causa
, nos termos do
inciso
I,
do parágrafo 3º do artigo 85, do Código de Processo Civil
, aplicando-se a redução pela metade conforme o artigo 90, §4º do mesmo código.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, a partir d
o cancelamento
administrativ
o
da
Certidão de Dívida Ativa
,

e, consequentemente, condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios
em 10% sobre o proveito econômico obtido na causa, nos termos do inciso I, do parágrafo 3º do artigo 85, do Código de Processo Civil, aplicando-se a redução pela metade conforme o artigo 90, §4º do mesmo código.
em atenção ao princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025